Tribunal: TJMT
Processo: 1044593-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044593-46.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (SUSCITANTE), juiza 11 vara civel da capital (SUSCITADO), JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 160.211.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUSTIÇA COMUM. FACULTATIVIDADE DE OPÇÃO PELO RITO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá em face do Juízo da 11a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por Orlando Pereira de Araújo contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, em que se discute a redistribuição do feito ao Juizado Especial sob o fundamento de adequação ao limite de alçada, simplicidade da causa e ausência de complexidade probatória, contrapondo-se à alegação de que a escolha pelo Juízo Comum é faculdade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o autor pode optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Comum, ainda que o valor da causa se enquadre no limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento de demandas perante o Juizado Especial Cível possui natureza facultativa, diferentemente do que ocorre no Juizado Especial Federal e no Juizado da Fazenda Pública.

4.

O art. 3o, § 3o, da Lei no 9.099/95 evidencia o caráter opcional do procedimento dos Juizados Especiais ao condicionar a opção pelo rito sumaríssimo à renúncia ao crédito excedente ao limite legal.

5.

A imposição obrigatória do rito dos Juizados Especiais contraria a finalidade constitucional de ampliação do acesso à justiça, que visa oferecer uma alternativa procedimental ao jurisdicionado.

6.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é concorrente com a da Justiça Comum, cabendo exclusivamente à parte autora a escolha do procedimento a ser adotado.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a causa pode ser proposta no Juízo Comum, ainda que esteja dentro da alçada dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é concorrente com a da Justiça Comum, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da demanda no procedimento comum, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal de alçada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 3o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC no 90.218/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, j. 14.11.2007, DJ 10.12.2007.

R E L A T Ó R I O

CC 1044593-46.2025.8.11.0000

JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ X JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá em face do Juízo da 11a Vara Cível da mesma Comarca que, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada por ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, por entender que a questão se enquadraria no limite de alçada dos Juizados Especiais (40 salários mínimos), além de considerar que a matéria não demanda instrução probatória complexa nem produção de prova pericial técnica, somado ao fato de que a parte autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, justificariam a redistribuição.

O Suscitante defende que
o ajuizamento de demandas perante o Juizado Especial Cível é facultativo e não obrigatório, sendo assegurado ao autor o direito de optar pela tramitação na Justiça Comum, ainda que a causa se enquadre nos critérios de competência do Juizado Especial.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 341967369)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em definir se o autor pode optar pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Comum, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais (40 salários mínimos).

Razão assiste ao Juízo suscitante.

Com efeito, diferentemente do que ocorre no âmbito do Juizado Especial Federal ou do Juizado da Fazenda Pública, o ajuizamento de demandas perante o Juizado Especial Cível é facultativo e não obrigatório.

A Lei no 9.099/95, em seu art. 3o, § 3o, estabelece expressamente que "a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação". Tal dispositivo evidencia o caráter opcional do procedimento dos Juizados Especiais, permitindo ao autor escolher entre o rito sumaríssimo ou o procedimento comum.

A doutrina é pacífica nesse sentido. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que "o autor pode, no regime jurídico vigente (LJE), optar pelo ajuizamento da ação pelo regime do CPC ou pelo regime da LJE. A previsão constitucional do procedimento sumaríssimo perante os juizados especiais cíveis tem a finalidade de oferecer aos jurisdicionados mais uma opção alternativa de acesso à ordem jurídica justa. Não teria sentido dizer-se que há facilitação do acesso à justiça com a criação dos juízos, mas de utilização obrigatória, apenando-se, na verdade, a parte com o procedimento estreito previsto na LJE, quando isto não fosse de seu interesse" (in Código de Processo Civil Comentado, 7a edição, editora RT, 2003, São Paulo, pg. 1520).

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que "o principal aspecto que vai interessar na presente análise é a incontestável facultatividade do Juizado Especial Cível, podendo o autor optar pela Justiça Comum ainda que seu processo se amolde nas condições expostas acima. Dessa forma, ainda que a causa tenha valor inferior a 40 salários mínimos, sendo competente o Juizado Especial, por opção do autor a demanda poderá prosseguir na Justiça Comum, sem que o juiz possa alegar a aplicação da Lei 9.099/1995, exigindo que o autor litigue no Juizado Especial" (in Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., São Paulo: Método, 2014, p. 184).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se consolidou no sentido de que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é concorrente com a da Justiça Comum, cabendo à parte autora a opção pelo procedimento a ser adotado, a propósito:

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE.
Nada importa que a causa esteja na alçada do Juizado Especial Estadual Cível; o autor pode propô-la no Juízo Comum porque a competência é concorrente.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Uberaba, MG. (CC n. 90.218/MG, relator Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, julgado em 14/11/2007, DJ de 10/12/2007, p. 288.).

Assim, ao propor a presente demanda perante a Vara Cível, o autor exerceu faculdade que lhe é assegurada pela legislação, não cabendo impor-lhe a tramitação pelo rito sumaríssimo. A adoção de entendimento diverso implicaria, em última análise, conferir caráter de competência absoluta aos Juizados Especiais em todas as causas até 40 salários mínimos, hipótese não prevista em lei.

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência d
o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026